Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721299-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Espólio de Vera Lúcia Nunes de Almeida Apelada: Companhia Seguradora Bradesco Saúde S.A. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 68597225) interposta pelo Espólio de Vera Lúcia Nunes de Almeida contra a decisão interlocutória (Id 68597223) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença nos termos das regras previstas nos artigos 924, inc. II e 513, caput, ambos do CPC. O apelante requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença (Id. 68597145) para obter a satisfação de crédito no valor de R$ 41.190,35 (quarenta e um mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos). Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu decisão interlocutória (Id. 68597223), tendo encerrado a fase de cumprimento de sentença em virtude da satisfação do crédito. Determinou que os valores pagos pela sociedade anônima Companhia Seguradora Bradesco Saúde S/A fossem transferidos para o Juízo do inventário da Sra Vera Lúcia Nunes de Almeida. Em suas razões recursais (Id. 68597225) o apelante alega que o valor do crédito é proveniente de compensação dos danos morais experimentados por Vera Lúcia Nunes de Almeida e que, portanto, a herdeira e inventariante Bárbara Nunes Matos de Sousa tem legitimidade para receber o respectivo montante. Relata que o enunciado no 642 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça assegura que “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”. Acrescenta que a natureza personalíssima dos danos morais não se confunde com a sucessão patrimonial da falecida, o que impõe que o valor da respectiva compensação seja pago diretamente aos herdeiros, sem a necessidade de integrar o referido espólio. Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o referido montante seja pago à inventariante e herdeira Bárbara Nunes Matos de Sousa. Ocorre que a questão relativa à suposta prerrogativa da herdeira e inventariante Bárbara Nunes Matos de Sousa receber o valor da compensação dos danos morais não foi objeto da decisão interlocutória que extinguiu a fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que também não houve a interposição de embargos de declaração a respeito do tema. Com efeito, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. Assim, manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da ausência de interesse recursal, nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 17 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator